Tribunal: TJSP
Processo: 2052082-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de improbidade administrativa. Aquisição de produtos sem prévio processo licitatório, com suposta prática de sobrepreço. Decisão que determinou a indisponibilidade de bens da ré até o valor pago pelas aquisições. Descabimento. Pretensão que não abarca eventual ressarcimento ao erário. Impossibilidade de se considerar eventual multa civil a ser aplicada. Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de improbidade administrativa. Aquisição de produtos sem prévio processo licitatório, com suposta prática de sobrepreço. Decisão que determinou a indisponibilidade de bens da ré até o valor pago pelas aquisições. Descabimento. Pretensão que não abarca eventual ressarcimento ao erário. Impossibilidade de se considerar eventual multa civil a ser aplicada. Inteligência do artigo 16 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela 14.320/2021. Decisão reformada. Recurso provido.